Tribunal: TJDFT
Processo: 0714253-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0714253-43.2024.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: KARLA MARQUES BARBOSA IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Vistas dos autos ao Distrito Federal, em 5 (cinco) dias, sobre o pedido de desistência apresentado pela parte Impetrante na petição de ID 58926514. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de maio de 2024. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora